Tribunal: TJSP
Processo: 1001305-39.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Ação acidentária – Acidente típico do trabalho – Lesões em coxa esquerda e joelho direito – Existência de ações anteriores, resolvidas por meio de acordo judicial, com a concessão de auxílio-doença acidentário – Nexo causal das sequelas incontroverso, diante da existência de coisa julgada material – Perícia oficial atual que comprova presença de sequelas definitivas e parcialmente

Ementa:
Ação acidentária – Acidente típico do trabalho – Lesões em coxa esquerda e joelho direito – Existência de ações anteriores, resolvidas por meio de acordo judicial, com a concessão de auxílio-doença acidentário – Nexo causal das sequelas incontroverso, diante da existência de coisa julgada material – Perícia oficial atual que comprova presença de sequelas definitivas e parcialmente incapacitantes – Auxílio-Acidente devido – Sentença reformada. Cabível o auxílio-acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas de acidente do trabalho, com redução da capacidade laborativa.

Dou parcial provimento ao recurso para, julgando o pedido procedente, conceder o auxílio-acidente.